Tribunal: STF
Processo: MS 38099
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Siro Darlan de Oliveira contra ato coator em tese praticado pelo Conselheiro Emmanoel Pereira do Conselho Nacional de Justiça, relator do Processo Administrativo Disciplinar – PAD 0006926-94.2018.2.00.0000. 



    O impetrante alega que o Conselheiro determinou a inclusão do feito na pauta de julgamentos da sessão de 3 de agosto de 2021, apesar da ampla divulgação pela imprensa nacional da notícia de anulação da maior parte das provas que fundamentam as acusações presentes no referido PAD pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus 200.197/RJ .



    Relata, ainda, o seguinte:



    “[...] as referidas provas ilícitas seguem nos autos do referido PAD, na iminência da sessão de julgamento, a sustentar capítulo da acusação que restou corretamente fulminado pelo Supremo Tribunal Federal no referido Habeas Corpus, salientando-se que, além da divulgação massiva na imprensa, também o ora impetrante noticiou o fato ao e. Conselheiro Relator, através de chamamento do feito à ordem, sem qualquer manifestação até o presente momento. 



    Como restará demonstrado, o ato coator vulnera as garantias legais e constitucionais do impetrante, eis que, repise-se, esse Supremo Tribunal Federal anulou, desde a origem e integralmente, as provas compartilhadas nos autos do PAD do qual emerge o presente, o que foi flagrantemente ignorado pelo Excelentíssimo Senhor Relator, que indicou o feito para julgamento fundado quase que exclusivamente nas provas reputadas ilícitas, o que está a causar prejuízo de natureza gravíssima ao impetrante, não remediável por qualquer outra medida, daí a necessária intervenção, em caráter de urgência, dessa e. Corte Suprema.



    Nessa linha, considerando a ausência de manifestação do Relator com relação à indefensável exclusão das provas ilícitas que seguem nos autos do citado Processo Administrativo Disciplinar, e diante da proximidade do julgamento, é o presente para sustar a eficácia do ato coator que determinou a inclusão do feito administrativo em pauta, em tempo de liminar, sustando-se de imediato o andamento do feito, com a sua retirada de pauta, bem como, no mérito, determinar o expurgo das provas reputadas ilícitas, oportunizando-se ao Ministério Público aditar as suas Razões Finais e oportunizando-se à Defesa apresentar as suas próprias Razões Finais, tudo conforme passa a expor.”



    Ao final, requer:



    “(a) A concessão da liminar inaudita altera parte, a fim de determinar (1) a imediata retirada do feito administrativo de pauta de sessão de julgamento que ocorrerá em 3 de agosto de 2021, (2) o cumprimento imediato da decisão emanada do e. Supremo Tribunal Federal, com a exclusão dos autos das provas ilícitas compartilhadas e (3) a suspensão do trâmite do próprio PAD, até o julgamento de mérito desta impetração mandamental; 



    (b) A notificação da autoridade coatora, para que preste as informações que julgue necessárias; 



    (c) Ao final, requer a concessão definitiva da segurança pleiteada, com a confirmação da liminar, a fim de que seja anulado o ato coator, para determinar o expurgo definitivo das provas julgadas nulas por este e. Supremo Tribunal Federal dos autos do PAD n.º 0006926-94.2018.2.00.0000, do e. Conselho Nacional de Justiça, com a consequente oportunidade de manifestação das partes em Razões Finais, agora adequadas à atual realidade do processo, na linha do quanto exposto.”



    A Associação Nacional da Advocacia Criminal e a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais requereram ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (documentos eletrônicos 30 e 38, respectivamente). Ambos os pedidos foram indeferidos (documentos eletrônicos 103 e 104, respectivamente). 



    Em 2/8/2021, deferi o pedido liminar para suspender integralmente os efeitos do ato impugnado, sustando a inclusão do Processo Administrativo Disciplinar 0006926-94.2018.2.00.0000 na pauta de julgamentos do Conselho Nacional de Justiça da sessão de 3 de agosto de 2021 (documento eletrônico 47).



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações (documentos eletrônicos 54-94).



    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 97). O pedido foi deferido (documento eletrônico 102). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (documento eletrônico 101).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça:



    “Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses” (MS 35.100 / DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Na espécie, alega-se indevida inclusão de PAD na pauta de julgamentos do CNJ, por anterior anulação de provas que fundamentam as acusações. Por esse motivo, requer-se seja anulado o ato coator, para determinar o expurgo definitivo das provas julgadas nulas dos autos do PAD, bem como a abertura de nova oportunidade de manifestação das partes em razões finais.



    Em decisão liminar, suspendi integralmente os efeitos do ato impugnado, sustando a inclusão do Processo Administrativo Disciplinar 0006926-94.2018.2.00.0000 na pauta de julgamentos do Conselho Nacional de Justiça da sessão de 3 de agosto de 2021 (documento eletrônico 47). Isso porque, consoante sublinhei naquela ocasião:



    “[...] o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, prevê ser possível a suspensão do ‘ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida’.



    É o que ocorre na presente impetração, pois há relevância na alegação de possível lesão a direito líquido e certo do impetrante, decorrente de decisão do Conselho Nacional de Justiça de pautar o processo administrativo do impetrante sem o prévio desentranhamento de provas ilícitas, facultando-se às partes o aditamento das razões finais. 



    Assim, pelo menos até que sanadas eventuais nulidades relativas ao conjunto probatório constante dos autos do processo administrativo, o ideal é que seja sustada a inclusão do processo administrativo em pauta”. 



    Essa conclusão encontra amparo no art. 157 do Código de Processo Penal, in verbis:



    “Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.



    §1° São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.



    §2° Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.



    §3° Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.



    [...]



    §5° O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão”. 



    No ponto, destaco que a Resolução 135 do CNJ, ao dispor sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados estabelece que, nos procedimentos administrativos disciplinares se aplicam, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal, em especial na fase probatória. Veja-se:



    “Art. 18. Decorrido o prazo para a apresentação da defesa prévia, o relator decidirá sobre a realização dos atos de instrução e a produção de provas requeridas, determinando de ofício as que entender necessárias. 



    […]



    § 4º O depoimento das testemunhas, as acareações e as provas periciais e técnicas destinadas à elucidação dos fatos, serão realizados com aplicação subsidiária, no que couber, das normas da legislação processual penal e da legislação processual civil, sucessivamente”. 



    Portanto, diante do julgamento do HC 200.197-RJ, que declarou a nulidade das provas obtidas mediante atos de colaboração envolvendo o impetrante, em especial as gravações de diálogos realizados pelo colaborador Crystian Guimarães Viana e de todas as demais delas decorrentes, todo o conjunto de provas anulado por esta decisão deve ser desentranhado do processo.



    O impetrante requer, ainda, nova oportunidade de manifestação das partes em razões finais, sob os seguintes fundamentos:



    “30. Sem prejuízo à necessidade de retirada do feito de pauta, que é flagrante – suspendendo-se o trâmite do feito administrativo e expurgando-se as provas ilegais daqueles autos – é de se notar que, por ocasião do interrogatório do Impetrante, conduzido pela Presidência do e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na pessoa do e. Desembargador Reis Friede, foram feitos diversos questionamentos ao ora impetrante pela ilustre representante do Ministério Público Federal, os quais diziam respeito a detalhes atinentes à ‘delação premiada’ que deu origem ao procedimento disciplinar em comento. 



    31. Da fala do impetrante às perguntas formuladas, extraíram-se informações que seriam merecedoras de um exame mais aprofundado e que, decerto, se constituiriam em capítulos relevantes da Defesa a ser formulada pelo ora impetrante ao e. CNJ, quando das suas Razões Finais. 



    32. Tais informações reveladas em audiência, contudo, careceram de maiores esclarecimentos, o que somente seria possível através de consulta à documentação pertinente, diante do que a Defesa do ora impetrante formulou, no decorrer da realização do interrogatório e reiterou, em seu encerramento, requerimento urgente de acesso ao conteúdo das atas dos vídeos da audiência realizada entre o juiz e o pretenso colaborador, Sr. Crystian Guimarães Viana, funcionário da Câmara Municipal de Resende-RJ, bem como os vídeos relativos aos anexos que instruem os autos pertinentes, especificamente no minuto 06:30 (seis minutos e trinta segundos) e seguintes do interrogatório (Vídeo nº 17), conforme transcrição da gravação contendo a fala da Defesa: […]



    33. Na sequência, o relevantíssimo pleito foi reiterado, por ocasião do encerramento do interrogatório, especificamente no minuto 07:00 (sete minutos) e seguintes (Vídeo nº 18), conforme transcrição da gravação contendo a fala da Defesa, a saber: […]



    34. Tal requerimento restou consignado pelo e. Des. Federal Reis Friede, que presidiu o ato, na ata de interrogatório constante do id. 4151528, fls. 29 e 30, nos seguintes termos: […]



    35. Com efeito, verifica-se facilmente da ata em exame, bem como dos vídeos da audiência virtual do interrogatório, que a Defesa formulou tempestivamente e de forma regular o requerimento em apreço, cujo deferimento considerava essencial ao pleno exercício do Direito de Defesa de seu constituinte, tendo-o ainda reiterado ao final, sendo afirmado pelo Presidente do ato que o submeteria ao Excelentíssimo Senhor Ministro Relator do PAD, através da necessária menção em ata, como efetivamente foi realizado.



    36. Posteriormente, foi proferido despacho determinando a intimação do Requerido para apresentação de razões finais, sem que, contudo, tenha sido apreciado o seu requerimento de diligência.



    37. Em atendimento ao r. despacho, o Impetrante, ali Requerido, apresentou petição por meio da qual, como questão de ordem, solicitou expressamente (por via escrita) fosse apreciado o seu requerimento de diligência formulado expressamente (por via verbal) no interrogatório, consignado expressamente (por via escrita) em ata. 



    […]



    49. Portanto, a condução de um processo administrativo sancionador sem o respeito aos direitos aqui analisados, em especial o de produção de provas, reflete um modelo de investigação inquisitivo, uma vez que não permite o exercício do direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.



    […]



    57. Vale ressaltar que a Resolução nº 135 do CNJ estipula, de forma clara, a garantia da Ampla Defesa e do Contraditório nos procedimentos administrativos disciplinares, bem como a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal (‘CPP’), na apuração do chamado ilícito administrativo. Sobre esse último diploma, merece destaque o art. 402 do CPP, que garante ao acusado realizar diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Assim está redigido referido dispositivo legal: […]



    58. Por tais razões é que, diante dos fatos que foram revelados na narrativa do Requerido em atenção às perguntas formuladas pelo Ministério Público, a Defesa pugnou – tempestivamente e de forma regular – pela produção de provas constantes da referida ata de audiência, requerimentos que, no entanto, terminaram por não ser examinados, e diante disso, o e. Relator do PAD encerrou precocemente a fase probatória, tendo em seguida deflagrado o prazo para as Razões Finais a serem apresentadas pelas partes” (págs. 9-18 da inicial; sem os grifos no original).



    De saída, observa-se que o impetrante afirma que o seu requerimento de acesso ao conteúdo probatório retratado não foi examinado. No entanto, colhe-se dos autos que o Ministro Conselheiro relator Emmanoel Pereira analisou o referido requerimento, consignando o seguinte, no que interessa:



    “[...] Em seguida, em atendimento aos artigos 19 da Resolução CNJ nº 135/2011 e 77 do RICNJ, determinei a intimação sucessiva do Ministério Público e do Magistrado para apresentação de razões finais, tendo o primeiro juntado a respectiva peça em 11 de novembro de 2020, momento em que foi aberto o prazo para o Requerido. 



    O Magistrado registrou ciência da respectiva intimação em 23 de novembro de 2020 e, no dia 30 seguinte, poucos dias antes do término do prazo, que se dará em 03 de dezembro de 2020, apresentou manifestação requerendo ‘acesso ao conteúdo das atas dos vídeos da audiência realizada entre o juiz e o pretenso colaborador, Sr. Crystian Guimarães Viana, funcionário da Câmara Municipal de Resende-RJ, bem como os vídeos relativos aos anexos que instruem os autos pertinentes’ (Id. 4191823). Pediu, também, que fosse renovado o prazo para a apresentação das razões finais, para si e para o Ministério Público. 



    É relevante consignar que a Defesa, no interrogatório do Magistrado, requereu ao Desembargador Federal Reis Friede, que presidiu o ato, a juntada da supramencionada documentação quando, na verdade, deveria ter se dirigido a este Conselheiro, relator originário do presente Processo Administrativo Disciplinar. 



    Dos vídeos concernentes ao interrogatório do Magistrado Requerido, realizado no dia 15 de outubro de 2020, pode se constatar a manifestação da sua Defesa, no sentido de que iria requerer a referida diligência por escrito e diretamente a este Relator. O que, entretanto, não ocorreu (Ids.: 4147026 e 4147028). 



    De qualquer forma, o que importa ser registrado é que a Defesa do Magistrado teve acesso a toda a documentação acostada aos autos, tendo sido sempre chancelado o seu direito de participar ativamente da produção probatória, o que se comprova pelas reiteradas vezes que se manifestou nestes autos, a exemplo do que atestam os documentos juntados a este feito (Ids.: 3477269; 3491797; 3567566; 3677559; 3720038; 3744180; 3999410 e 4089222). Logo, não há que se cogitar na ausência de conhecimento do que dos autos consta, ou na ocorrência de surpresa, à data do seu interrogatório. 



    De outra parte, da Petição de Id. 3355120, depreende-se que o Parquet informou que o Procedimento MPRJ 2016.0092934, que é o objeto do requerimento agora apresentado pelo Requerido, deu origem ao Inquérito STJ nº 1199/DF, cujo conteúdo foi compartilhado nos autos do Pedido de Providências nº 000380-86.2019.2.00.0000, tendo sido também disponibilizado o acesso integral ao Magistrado Requerido, que se manifestou nos seguintes termos: ‘declara-se ciente da documentação acostada e informa que se manifestará no feito principal’ (Id.: 3996234). 



    Diante de todo o exposto, considero que, neste momento, depois de mais de 40 (quarenta) dias da data em que foi declarada encerrada a instrução probatória, revela-se inoportuno o pedido, formulado pelo Requerido, quanto à liberação de acesso ao conteúdo das atas e dos vídeos” (págs. 49-51 do documento eletrônico 93; grifos no original). 



    Importante frisar, ainda, que este Supremo Tribunal possui remansosa jurisprudência no sentido de que o indeferimento fundamentado, em processo administrativo disciplinar, do pedido de produção de provas consideradas impertinentes não acarreta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Confira-se: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inovação recursal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Precedentes. Processo Administrativo Disciplinar. Indeferimento de pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Artigo 156, da Lei nº 8.112/90 e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/99. Não ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento firmado na Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo. Precedentes. 



    2. A Lei nº 8.112/90, ao assegurar ao servidor o direito de produzir provas e contraprovas e formular quesitos (art. 156), prevê a possibilidade de o presidente da comissão denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Também a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo, dispõe sobre a possibilidade de indeferimento motivado de produção de provas tidas por ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 



    3. No caso dos autos, as diligências probatórias requeridas pelo ora recorrente no PAD foram recusadas mediante decisão devidamente fundamentada da comissão processante. A conclusão adotada pela instância a quo não diverge do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que o indeferimento fundamentado, em processo administrativo disciplinar, do pedido de produção de provas consideradas impertinentes não acarreta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido” (RMS 34.595-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Além disso, segundo as informações prestadas, somente o suposto recebimento de vantagem econômica indevida pelo deferimento de liminar em habeas corpus em favor de Ricardo Abbud guarda identidade com o objeto da Ação Penal 951/DF e, consequentemente, com a liminar deferida no HC 200.197/RJ. Os demais fatos e infrações atribuídas ao Magistrado, concernentes aos itens I e II da Portaria de instauração do PAD, por outro lado, são completamente alheios a tais questões. Veja-se:



    “Não obstante o compartilhamento das provas da Ação Penal nº 951/DF, a desconsideração dessas não prejudica o julgamento da integralidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 0006926-94.2018.2.00.0000, como pretende fazer crer o impetrante do Mandado de Segurança nº 38099/DF, uma vez que, como é de conhecimento notório do interessado, a apuração do processo disciplinar, em comento, inclui questões absolutamente independentes do objeto da mencionada ação penal e do Habeas Corpus nº 200.197. 



    No intuito de elucidar a questão, transcrevo o teor da Portaria CNJ-PAD nº 9/2018 (Documento 1 - em anexo), mediante a qual foi deflagrado o Processo Administrativo Disciplinar nº 0006926-94.2018.2.00.0000, que tramita em desfavor do referido magistrado, perante o Conselho Nacional de Justiça: 



    ‘A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal e 6°, XIV, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 



    CONSIDERANDO a competência originária e concorrente do Conselho Nacional de Justiça para processar investigações e instaurar procedimentos administrativos disciplinares contra magistrados independentemente da atuação das corregedorias e tribunais locais, expressamente reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na apreciação da liminar na ADI n. 4.638/DF; 



    CONSIDERANDO o disposto no§ 5° do art. 14 da Resolução CNJ n. 135, de 13 de julho de 2011, e as disposições pertinentes da Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), do Código de Ética da Magistratura Nacional e do Regimento Interno do CNJ; 



    CONSIDERANDO as circunstâncias objetivas e subjetivas constantes da reclamação disciplinar que conduzem à conclusão de eventuais transgressões funcionais e práticas ilícitas que importam, em tesem violação dos deveres de magistrado; 



    CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento da Reclamação Disciplinar n. 0006075- 26.2016.2.00.0000, na 49ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 14 de agosto de 2018. 



    RESOLVE: 



    Art. 1° Instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor de Siro Darlan de Oliveira, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para apurar violação, em tese, dos arts. 35, I e VIII, da Lei Complementar n. 35/1979 e 1°, 2°, 8º, 17, 19, do Código de Ética da Magistratura Nacional, em razão dos indícios constatados no curso da Reclamação Disciplinar nº 0006075-26.2016.2.00.0000, supostamente praticados pelo referido magistrado, a saber: 



    I - concessão indevida de liminar em plantão noturno do dia 27/9/2016, nos autos do HC n. 0305965-19.2016.8.19.0001, impetrado pelos advogados Carlos Eduardo Mota Ferraz e Adilson Câmara, que receberam substabelecimento de Renato Darlan Camurati de Oliveira, filho do magistrado e sabidamente advogado do paciente, Jonas Gonçalves da Silva, em vários outros processos, até o dia 29/6/2016, data do substabelecimento; 



    II – violação da Resolução CNJ n. 71/2009, quando do deferimento da referida liminar, uma vez que, em 10/5/2015, o advogado Renato Darlan Camurati de Oliveira impetrara o HC n. 0067819-61.2014.8.19.0000, de idêntico objeto, em favor do mesmo paciente, tornando à época, preventa a 7ª Câmara Criminal, que denegou a ordem; 



    III – recebimento de vantagem econômica indevida pelo deferimento de liminar em habeas corpus em favor de Ricardo Abbud, conforme declaração prestada por Christian Guimarães Viana como acordo de colaboração premiada firmado nos autos do Processo n. 0012481- 30.2015.8.196.0045 (Id. 2050870). 



    Art. 2º Determinar que a Secretaria do CNJ dê ciência ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro da decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça e da abertura do processo administrativo disciplinar objeto desta portaria. 



    Art. 3° Distribua-se livremente entre os Conselheiros, nos termos do art. 74 do RICNJ. 



    Ministra CARMEN LUCIA’ 



    Note-se que a conduta atribuída ao Requerido no item III da Portaria CNJ-PAD nº 9/2018 não guarda qualquer identidade com os demais fatos apurados, haja vista que os itens I e II se referem a situação absolutamente diversa, afeta à suposta falta de quebra de imparcialidade do Magistrado e violação de normas que disciplinam o Plantão Judiciário, quando da concessão de liminar no Habeas Corpus nº 0305965-19.2016.8.19.0001, cujo objeto e paciente (Jonas Gonçalves da Silva), em nada se correlacionam com aqueles examinados no item III da referida portaria. 



    Como se vê, apenas o item III da portaria responsável pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 0006926-94.2018.2.00.0000, guarda identidade com o objeto da Ação Penal nº 951/DF e, consequentemente, com a liminar deferida no Habeas Corpus nº 200.197. Os demais fatos e infrações atribuídas ao Magistrado, concernentes aos itens I e II do expediente, por outro lado, são completamente alheios a tais questões. 



    Em outras palavras, uma vez excluída da apreciação a matéria do item III, não se extrai da análise dos itens I e II da Portaria CNJ-PAD nº 9/2018, qualquer resquício de identidade entre o PAD e a Ação Penal nº 951/DF, com a qual se relaciona a decisão proferida pelo Ministro Fachin, nos autos do HC nº 200.197/STF” (págs. 1-2 do documento eletrônico 55 – grifos no original). 



    Logo, o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, o seu direito líquido e certo à reabertura de nova oportunidade de manifestação em razões finais. 



    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    No ponto, a pretensão do impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838). 



    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente deferida para conceder parcialmente a ordem e determinar a exclusão dos autos do PAD 0006926-94.2018.2.00.0000 das provas consideradas nulas no HC 200.197/RJ; no mais, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator